Tribunal: TJDFT
Processo: 0723221-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723221-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON RODRIGUES DE BARROS, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27438575) interposto por EDSON RODRIGUES DE BARROS, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença deflagrado pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Eis o teor do decisório combatido (ID 94364617 dos autos de referência): A parte exequente requer a análise dos pedidos iniciais no tocante à necessidade de fixação dos honorários da fase de cumprimento de sentença, bem como dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento. DECIDO. O acórdão exequendo determinou que a condenação de honorários advocatícios referente à fase de conhecimento fosse apurada em sede de liquidação de sentença. Contudo, não há razão para inclusão de honorários de sucumbência da ação originária na execução individual. A fixação de honorários sucumbenciais deve ser objeto de fixação em fase de cumprimento no bojo da ação coletiva. Não é outro o entendimento do e. TJDFT. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 1.1. Entender pela possibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença poderá implicar, caso coexistam diferentes posicionamentos para o mesmo caso, em excesso de cobrança da verba, uma vez que os sucumbentes/executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento. (...) 3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1274289, 07000250520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diga-se, ainda, que a fixação de honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença significaria inobservância às faixas de valores previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão da ação coletiva. Por outro lado, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Logo, INDEFIRO o pedido de fixação de honorários da fase de conhecimento. Quanto ao segundo pedido, registro que a fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Assim, em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. Cadastre-se no polo ativo o credor dos honorários, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA - OAB DF3680-A - CPF: 033.217.621-53 (ADVOGADO), subscritor da peça inicial. Compulsando os autos, verifico que foram recolhidas custas iniciais somente quanto à verba principal. Em atenção ao princípio da instrumentalidade, intime-se SEVERINO para, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento de custas referentes aos honorários sucumbenciais. Desde já, defiro a restituição das custas no respectivo precatório. Com a preclusão, expeça-se a respectiva RPV. Após, intime-se o IPREV/DF para comprovar o pagamento no prazo de dois meses. Por fim, remetam-se os autos para a tarefa “aguardar pagamento de RPV”. Ao CJU: Cadastre-se no polo ativo o credor dos honorários, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA - OAB DF3680-A - CPF: 033.217.621-53 (ADVOGADO), subscritor da peça inicial. Intime-se SEVERINO. Prazo: 15 dias. Intime-se o IPREV/DF. Prazo: 30 dias. Com a preclusão, expeça-se a respectiva RPV. Após, intime-se o IPREV/DF para comprovar o pagamento no prazo de dois meses. Por fim, remetam-se os autos para a tarefa “aguardar pagamento de RPV”. Opostos embargos de declaração pelos exequentes, o douto Juíz a quo decidiu nos termos seguintes (ID 95597206 dos autos de referência): A parte exequente apresentou embargos de declaração. Alega a existência de omissão na decisão retro quanto à aplicação do IPCA-E para atualização monetária. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos. Passo a suprir a omissão alegada. No caso dos autos, constata-se que foi expedida requisição referente à verba principal com base nos cálculos iniciais, haja vista o decurso de prazo para o ente público apresentar impugnação. Dessa forma, ante a homologação dos cálculos iniciais, conforme determinado em ID 32223761, a questão de aplicação de índices encontra-se preclusa. Como é cediço, a coisa julgada deve prevalecer. No caso, diante da preclusão sobre a matéria e inclusive da expedição de precatório para pagamento (ID 37077394), não se admite nova impugnação aos cálculos homologados para aplicação de índice diverso. Assim, com amparo em entendimento c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, homologados os cálculos, e expedida a requisição de pagamento principal, incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices preclusos. Ante o exposto, julgo improcedente os embargos dos exequentes. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 94364617. Intime-se SEVERINO para, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento de custas referentes aos honorários sucumbenciais. Desde já, defiro a restituição das custas no respectivo precatório. Com a preclusão, expeça-se a respectiva RPV. Após, intime-se o IPREV/DF para comprovar o pagamento no prazo de dois meses. Por fim, remetam-se os autos para a tarefa “aguardar pagamento de RPV”. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequentes, 30 dias, DF. Intime-se SEVERINO para, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento de custas referentes aos honorários sucumbenciais. Desde já, defiro a restituição das custas no respectivo precatório. Com a preclusão, expeça-se a respectiva RPV referente aos honorários do cumprimento individual, em desfavor do IPREV/DF (IRDR 15). Após, intime-se o IPREV/DF para comprovar o pagamento no prazo de dois meses. Por fim, remetam-se os autos para a tarefa “aguardar pagamento de RPV”. Inconformados, afirmam os agravantes que a decisão merece reforma para que seja aplicado, a partir de 30.6.2009, o IPCA-E como índice de correção em substituição da TR. Aduzem que a correção monetária é consectário lógico da condenação, sendo, por isso, considerado pedido implícito, não havendo que se falar em preclusão. Verberam que não foi observado o efeito vinculante da decisão proferida no bojo do RE 870.947/SE, pelo Pretório Excelso, e que a correção monetária é questão de ordem pública, por isso pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário, a qualquer tempo, tratando-se até mesmo de pedido implícito, nos termos do art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil. A respeito dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, argumentam que o édito não observou “que ao credor é facultado escolher onde executar seus autônomos honorários de sucumbência” e que o patrono agravante subscreveu a inicial do processo coletivo, optando por buscar seus honorários nos autos do cumprimento individual de sentença, conforme lhe faculta a lei. Alegam, ainda, a possibilidade de fracionamento dos honorários sucumbenciais para fins de expedição dos requisitórios, uma vez que a restrição constitucional se limita aos de natureza contratual. Ao final, requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso com a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido e mais 2% (dois por cento) a título de verba honorária recursal, bem como remessa do feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E, a partir de 30.6.2009, como índice de correção monetária em substituição a TR, a fim de retificar os requisitórios ou expedir requisições complementares da diferença. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Cediço que o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Após o julgamento dos embargos de declaração interpostos no referido RE, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito, definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. No caso, o cumprimento de sentença individual foi ajuizado em abril de 2019, juntamente com a memória de cálculos de ID 32151449 (autos de referência), na qual consta a aplicação da TR para fins de correção monetária. Na decisão de ID 36909510 (processo de referência), tendo em vista o transcurso do prazo para a impugnação, o Juízo a quo homologou os cálculos apresentados pela parte credora, conforme determinado na decisão anterior de ID 32223761 (processo de referência). Após cerca de dois anos da expedição da requisição de precatório referente à verba principal (ID 37077394 dos autos de referência - 14.06.2019), os exequentes interpuseram, no dia 10.06.2021, impugnação para que fosse aplicado o IPCA-E como índice de correção monetário no período posterior a 30.06.2009, além de pugnarem pela fixação dos honorários da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença, sendo deferido apenas o pedido de fixação dos honorários desta última fase, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor devido. Pois bem. De um juízo incipiente, inviável seguir a orientação exarada pelo STF, notadamente porque os cálculos anteriormente apresentados pelos exequentes foram homologados, sem impugnação tempestiva das partes. Sobre o tema, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE REEMBOLSO DAS CUSTAS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. 1. Inexiste interesse processual quando o valor do pedido de ressarcimento das custas consta no demonstrativo de débito, que aguarda a expedição de precatório. 2. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 3. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 4. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1281462, 07115767920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DOS EXEQUENTES DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. CÁLCULO ELABORADO PELOS EXEQUENTES JÁ HOMOLOGADO. PRECATÓRIO EXTINTO. ART. 507 DO CPC. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido dos exequentes de retificação dos requisitórios expedidos para aplicação do índice IPCA-E, tendo em vista a homologação dos cálculos, elaborado pelos requerentes, contra a qual não houve impugnação pelo ente público. 2. No caso dos autos, não está presente a probabilidade do direito dos agravantes, uma vez que os cálculos não foram impugnados pela parte executada, já foram devidamente homologados pelo juízo da origem. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Entendimento deste Tribunal: "[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. Agravo improvido. (Acórdão 1280591, 07139324720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Com efeito, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa da pretensão dos agravantes para realização de novos cálculos, com base no julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a parte credora expressamente concordou com os valores homologados, com base na planilha de cálculos juntada por ela, tendo sido expedido o respectivo requisitório, devendo, por tanto, conforma-se com a pretensão executiva alcançada, sob pena de se ofender o princípio da segurança jurídica. Ademais, não se trata de mero erro de cálculo, tampouco estava a parte impossibilitada de requerer um índice de correção monetária em detrimento de outro, até porque se rememora que o cumprimento de sentença da origem foi ajuizado em abril de 2019 e não houve impugnação da parte credora no momento processual oportuno, o que levou à sua ratificação pelo Juízo singular. Somente após o trânsito em julgado da aludida decisão que homologou os cálculos e já tendo sido expedido o requisitório, os exequentes peticionaram, em junho de 2021, para que fossem corrigidos os referidos cálculos (ID 94252612 dos autos de referência). Deveras, ao apreciar a matéria (Tema 810), a Corte Suprema entendeu pela inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009 (RE 870947/SE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 20/09/2017, Órgão Julgador: Tribunal Pleno), contudo o eminente Ministro Luiz Fux deferiu o efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, até que o Plenário apreciasse o pedido de modulação dos efeitos do acórdão do referido julgado. Os agravantes tinham conhecimento de que estava pendente de julgamento os embargos de declaração interpostos no RE 870.947/SE, para apreciar o pedido de modulação dos efeitos do acórdão do referido julgado, mas, ainda assim, optaram pelo prosseguimento do feito executivo, a fim de alcançar com mais rapidez o seu crédito. Merece, ainda, destaque o recente julgado proferido no âmbito do Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, na oportunidade do exame do Agravo Interno 0026573-84.2015.8.07.0000 (DJe 16.03.2021), sedimentando o entendimento no sentido de que, tendo o juízo homologado os cálculos da execução, com a fixação dos índices de correção monetária, com os quais o exequente concordou, estabelece-se a coisa julgada, a qual não poderá ser desconstituída com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20.09.2017, e seus embargos de declaração, julgados em 03.10.2019. Confira-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A decisão transitada em julgado determinou a aplicação, nos cálculos, a partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após a expedição do precatório (em data posterior a 25/3/2015), incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Fixados pela decisão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Agravo interno desprovido. (Acórdão 1322414, 00265738420158070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 2/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do debate acerca da inclusão dos honorários advocatícios no cumprimento de individual de título oriundo de ação coletiva, verifico a probabilidade do direito invocado pelos recorrentes. A parte agravante ressalta a identidade entre os causídicos atuantes na ação coletiva e no cumprimento individual da sentença, razão pela qual haveria direito autônomo para executar o julgado nessa parte, nos termos do Estatuto da Advocacia. Dispõe a Lei 8.906/94: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Destaco que a liquidação do r. julgado não competirá, necessariamente, ao Juízo que proferiu a r. sentença, nos termos do artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste egrégio Tribunal, logo afasta-se a pecha da possibilidade de duplicidade de cobrança. Leia-se: Art. 137. Os feitos de qualquer natureza, principais ou acessórios, serão distribuídos e numerados em ordem crescente. (...) § 3o. Não será objeto de nova distribuição: (...) II) a decisão que converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o requerimento para o cumprimento definitivo de sentença, a reconvenção e a intervenção de terceiros, salvo a oposição, o pedido de impugnação à assistência e os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva. O colendo STJ “perfilha entendimento no sentido de que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial” (AgRg no AgRg no REsp 1.432.389/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/5/2014, DJe 19/5/2014). Em idêntica trilha, por oportuno, reveja-se a orientação jurisprudencial deste colendo TJDFT: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO. NÃO RECONHECIDA. 1. A execução individual de julgado proferido em sede de ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo que falar em prevenção do juízo prolator da sentença genérica. 2. Declarado competente o juízo suscitado, da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1091159, 07010640820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/4/2018, publicado no DJE: 26/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, será no cumprimento de sentença individual a liquidação, haja vista que cada substituído fará jus a valores diversos em seus proventos, diante da ficha financeira de cada qual. Saliente-se também a possibilidade de o patrono que atuou na ação de conhecimento requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto os honorários fixados na ação de conhecimento quanto aqueles devidos na execução, cumprindo ao causídico executá-los conforme lhe convier. Nesse sentido, transcrevo excertos de acórdãos desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. RESPONSABILIDADE. IPREV/DF E DISTRITO FEDERAL. SUBSIDIÁRIA. IRDR No 15. REVOGAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. ADEQUAÇÃO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. 1. "Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08" (IRDR no 15 - Acórdão 1232846, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Na origem, a decisão agravada foi parcialmente revogada para se adequar ao julgamento do IRDR 15, o que acarreta a perda parcial e superveniente do objeto recursal em relação ao pedido de reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. 3. É possível, no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, a inclusão dos honorários sucumbenciais nela fixados, observados, na liquidação, os percentuais previstos no § 3o do art. 85 do CPC/15, e, ainda, a majoração imposta pelo c. STJ no REsp no 1.711.432/DF (10% sobre a verba arbitrada na origem). 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1345312, 07257762820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. ... 2. ... 3. ... 4. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, indeferiu o pedido de fixação dos honorários relativos à fase de conhecimento e determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária, conforme definido na sentença exequenda. 5. A liquidação do julgado não competirá, necessariamente, ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento, pois o artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT excepciona do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, como a hipótese em apreço. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 6. No caso vertente, a liquidação e a consequente execução do julgado deverão ser efetivadas pelo Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença, incluindo-se a verba sucumbencial deferida na ação de conhecimento - nos termos do inciso II do §4o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 7. Os artigos 23 e 24, §1o, da Lei n.o 8.906/94 facultam ao causídico a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, ou mediante ajuizamento de processo autônomo, tornando possível ao patrono que atuou na ação de conhecimento a postulação, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto dos honorários fixados na fase de conhecimento quanto daqueles devidos no momento da execução. 8. ... 9. ... 10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Acórdão 1289048, 07098324920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Por tais fundamentos, nos termos supra defiro parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador